Tribunal: TJES
Processo: 5008186-79.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008186-79.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAELY MORAIS DO CARMO MOISES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUA E ININTERRUPTA POR QUASE TRÊS ANOS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E IX, DA CF E À LC ESTADUAL Nº 809/2015. NULIDADE DO VÍNCULO RECONHECIDA. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS DO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. TEMAS 191 E 916 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA DE PARCELAS PRESCRITAS NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte Autora,
MAELY MORAIS DO CARMO MOISES
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Condenatória ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
.

Na exordial, a parte Autora narra que foi contratada pelo Estado do Espírito Santo sob o regime de designação temporária (Professor B - DT) nos períodos ininterruptos de 25/02/2022 a 04/07/2023 (Vínculo 1) e de 04/07/2023 a 21/12/2024 (Vínculo 2). Alega que as contratações sucessivas desvirtuaram o caráter excepcional e temporário do vínculo, razão pela qual requer a declaração de nulidade dos contratos e a condenação do ente público ao recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do período laborado.

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação arguindo, como prejudicial de mérito, a prescrição quinquenal. No mérito, defendeu a legalidade das contratações temporárias, a ausência de sucessivas renovações ilegais e a inaplicabilidade do FGTS.

O juízo de origem julgou os pedidos improcedentes, sob o fundamento de que não restou caracterizada a nulidade das contratações, pontuando a existência de "lapsos temporais" entre os vínculos e a não extrapolação do limite legal.

Inconformada, a parte Autora interpôs o presente Recurso Inominado pugnando pela reforma total da sentença , reiterando os termos da inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo ente estatal pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte Autora,
MAELY MORAIS DO CARMO MOISES
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Condenatória ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
.

Na exordial, a parte Autora narra que foi contratada pelo Estado do Espírito Santo sob o regime de designação temporária (Professor B - DT) nos períodos ininterruptos de 25/02/2022 a 04/07/2023 (Vínculo 1) e de 04/07/2023 a 21/12/2024 (Vínculo 2). Alega que as contratações sucessivas desvirtuaram o caráter excepcional e temporário do vínculo, razão pela qual requer a declaração de nulidade dos contratos e a condenação do ente público ao recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do período laborado.

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação arguindo, como prejudicial de mérito, a prescrição quinquenal. No mérito, defendeu a legalidade das contratações temporárias, a ausência de sucessivas renovações ilegais e a inaplicabilidade do FGTS.

O juízo de origem julgou os pedidos improcedentes, sob o fundamento de que não restou caracterizada a nulidade das contratações, pontuando a existência de "lapsos temporais" entre os vínculos e a não extrapolação do limite legal.

Inconformada, a parte Autora interpôs o presente Recurso Inominado pugnando pela reforma total da sentença , reiterando os termos da inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo ente estatal pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

DEFIRO
a assistência judiciária gratuita à autora, ante o preenchimento dos requisitos legais.

Por conseguinte,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Municipal Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, destaca-se que a lide em apreço impõe a análise da validade dos vínculos precários firmados entre a Administração Pública e a parte recorrente.

Nesse cenário, primeiramente, convém salientar que a Constituição Federal de 1988 consagrou, em seu art. 37, inciso II, o
concurso público
como regra primaz e indispensável para a investidura em cargo ou emprego público, erigindo-o a verdadeiro dogma republicano que consagra os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência.

A própria Carta Magna, todavia, previu em seu art. 37, inciso IX, uma via de exceção, estabelecendo que
"a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público"
.

A doutrina administrativista pátria, capitaneada por Celso Antônio Bandeira de Mello, é categórica ao advertir que a contratação temporária exige, cumulativamente:
(i) previsão legal dos casos; (ii) tempo determinado; (iii) necessidade temporária e (iv) excepcional interesse público,
de modo que, a ausência de qualquer destes requisitos contamina o ato de nulidade absoluta.

De outra senda, em estrita observância ao pacto federativo, a Constituição Federal outorga aos Estados a competência remanescente para legislar sobre matérias que não lhe sejam vedadas (art. 25, § 1º, da CF). Nesse escopo, insere-se a prerrogativa de o ente estadual editar leis próprias regulamentando as hipóteses de contratação temporária de excepcional interesse público em sua circunscrição administrativa.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, a matéria encontra previsão na Lei Complementar nº 809, de 21 de setembro de 2015, que assim estabelece em seu art. 2º:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, para os fins desta Lei Complementar:

[...]

IV - admissão de professor, de pedagogo e de tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS para suprir a falta desses profissionais, decorrente de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação, licença para tratamento de saúde e licença à gestante, bem como para atender a expansão da rede de ensino, visando a não interrupção da prestação dos serviços de educação;

[...]

VI - admissão de profissionais para a execução de serviços essenciais, urgentes e emergenciais de interesse público, no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Com efeito, embora o Estado possua competência legislativa e exista norma local autorizadora, a análise da validade do contrato administrativo não se esgota no campo formal. Deve-se perquirir a materialidade da relação jurídica firmada, confrontando a natureza e a duração do vínculo com o caráter de transitoriedade exigido pelo texto constitucional (art. 37, IX, CF/88).

Nesse ínterim, o juízo
a quo
concluiu pela validade do contrato afirmando que existiram lapsos temporais entre os vínculos. Contudo, compulsando os autos, verifica-se inequivocamente que a Autora prestou serviços contínuos nos seguintes períodos:
i) vínculo 1:
25/02/2022 a 04/07/2023;
ii) vínculo 2:
04/07/2023 a 21/12/2024.

Ao revés do consignado na sentença,
não houve qualquer solução de continuidade
entre o encerramento do primeiro vínculo e o início do segundo, isso porque, a prestação laboral perdurou de forma ininterrupta por aproximadamente
34 (trinta e quatro) meses.

Essa perpetuação do vínculo demonstra que a contratação não visava atender a uma necessidade temporária e transitória, mas sim suprir carência permanente de pessoal na rede pública de ensino, configurando verdadeira burla à exigência constitucional do concurso público.

O desvirtuamento do contrato administrativo e a violação aos prazos estipulados na legislação local impõe o reconhecimento da sua nulidade.

Com efeito, reconhecida a nulidade da contratação sucessiva, a consequência jurídica encontra-se pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o RE 596.478/RR (Tema 191) e o RE 765.320/MG (Tema 916), firmou a tese de que a contratação irregular não gera efeitos válidos, ressalvado o direito do trabalhador ao recebimento dos salários correspondentes e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a teor do que dispõe o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Nesse mesmo sentido é a Súmula nº 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Destarte, a sentença recorrida merece reforma integral, para declarar nulos os contratos temporários firmados nos períodos descritos na inicial e condenar o Estado do Espírito Santo a efetuar os depósitos do FGTS equivalentes a 8% (oito por cento) da remuneração percebida pela autora durante toda a contratualidade ininterrupta.

Saliento que os valores devidos deverão ser apurados em fase de liquidação/cumprimento de sentença, atualizados com base nos índices fixados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal aplicáveis às condenações da Fazenda Pública relativas ao FGTS.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença de ID 18606141 e julgar procedente a pretensão autoral:

1) DECLARAR

a nulidade
dos contratos temporários firmados entre a Requerente e o Estado do Espírito Santo no período de 25/02/2022 a 21/12/2024;

2) CONDENAR
o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS - 8%) incidentes sobre a remuneração percebida no período declarado nulo, com os acréscimos legais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do provimento do recurso (art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995).

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)